Tribunal: STF
Processo: Rcl 82510
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TFT Transportes Logística e Locação Eireli contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100724-43.2023.5.01.0037), que teria negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Embora brilhantemente tenha decidido o Juízo de 01º grau, tendo por improcedente os pedidos do autor. Em sede recursal foi realizado reforma da decisão, condenando a peticionante ao pagamento de horas extras e a devolução de descontos. 



    Nesta feita, foi requerido a 01º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que a condenação fosse limitada aos valores requeridos em exordial conforme determinado pelos termos do art. 840, § 1º da CLT, que estabelece expressamente:



    [...]



    Contudo, foi proferido acórdão rejeitando tal pedido, determinando que os valores apresentados em inicial pela parte autora se trata de mera estimativa, conforme termos da decisão:



    [...]



    Ressalta-se que o art. 840, § 1º, é expresso que “o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, dessa forma, a apresentação de valores em mera estimativa viola o disposto no art. 840, § 1º, devendo ser observado que a parte autora esta assistida por profissional qualificado, a qual não pode ser eximir no cumprimento dos requisitos da petição inicial disposto no Art. 840 da CLT.



    [...]



    A decisão proferida pela 01ª Turma do TRT da 01ª Região, manifesta patente desrespeito à autoridade da Súmula 10 desta Colenda Corte Suprema, que estabelece que deve ser observado a Cláusula de Reserva de Plenário para determinação de inconstitucionalidade do termo legal, ainda que parcial e tacitamente.



    Portanto, se faz necessário que seja reconhecida a ocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 do STF devendo ser cassada a decisão realizada e ser determinado que nova decisão seja realizada, observando os termos legais previstos no art. 840, § 1º da CLT, em especial, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, de forma respeitável, é o que se requer a esta E. Corte Suprema.”



    Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para determinar nova decisão que coadune com o decidido pelo Excelso STF, em que determinou a irretroatividade da decisão, garantindo assim o direito adquirido, a estabilidade e segurança jurídica”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe: 



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)” 



    No ponto de interesse, o Tribunal reclamado, dando provimento parcial ao recurso ordinário do trabalhador, ora beneficiário, assim decidiu:



     



    “DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 



    [...]



    A liquidação não deve se ater aos valores indicados na inicial, com relação a cada pedido, os quais representam mera estimativa para a fixação de alçada, não servindo como limite à condenação. Fixo R$ 35.000,00 como valor da condenação, invertidos os ônus de sucumbência.” (eDoc. 6, fl. 27)



    Opostos embargos de declaração em que se questionava sobre a impossibilidade de condenação em valor estimativo, o juízo reclamado rejeitou os embargos nos seguintes termos:



    “DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR ESTIMADO NA INICIAL 



    Destaca omissão em não analisar quanto a limitação da condenação em conformidade com os valores contidos na petição inicial. 



    Analiso. 



    O ponto sub judice foi devidamente analisado, conforme se extrai do seguinte trecho da decisum: "A liquidação não deve se ater aos valores indicados na inicial, com relação a cada pedido, os quais representam mera estimativa para a fixação de alçada, não servindo como limite à condenação", estando inserido, tanto na conclusão, quanto no dispositivo.



    Nego provimento.” (eDoc. 6, fl. 7)



     



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, concluindo que a “liquidação não deve se ater aos valores indicados na inicial, com relação a cada pedido, os quais representam mera estimativa para a fixação de alçada”.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente